Tribunal: TJSP
Processo: 1005252-96.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXATIDÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS COMPRADORES- APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1005252-
96.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são
embargantes
BELBANCY
-
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
e
CENTRAL
PARK
URBANISMO
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., são embargados RAFAEL CAMPOS LAS
HERAS e GESSI DE ARAUJO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005252-96.2017.8.26.0704/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1005252-96.2017.8.26.0704/50000
Embargtes: Belbancy - Incorporações e Empreendimentos Ltda e CENTRAL PARK
URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Embargdos: Rafael Campos Las Heras e Gessi de Araujo Alves
(Voto no 26.871)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXATIDÃO DOS
PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS COMPRADORES-
APURAÇÃO
EM
SEDE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
-
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Cuida-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 251/257 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso das
rés, ora embargantes.
Em síntese, alegam as recorrentes haver omissão no
julgamento no que toca ao valor pago pelos embargados na
compra e venda rescindida, cujo montante será restituído
com retenção de 10% daquelas importâncias.
Contrarrazões às fls. 07.
Não houve oposição ao julgamento virtual do
presente recurso.

É o relatório.
1. De fato, assiste parcial razão às embargantes.
Com efeito, as recorrentes alegaram nas razões do
apelo que os recorridos não pagaram o montante de R$
32.600,18.
Ao revés, teriam desembolsado R$ 31.028,26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005252-96.2017.8.26.0704/50000
3
Daí, que os embargos declaratórios são acolhidos
para consignar que a exatidão dos pagamentos efetuados
pelos compradores deverá ser apurada em sede de
liquidação de sentença.

2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que,
os
embargos
declaratórios são acolhidos em parte para sanar omissão
sem alteração do resultado do julgamento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica